Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Somente declarações do ofendido, isoladas dos demais elementos de provas constantes dos autos, não se mostram suficientes para fundamentar o decreto condenatório.

2. Não sendo possível a formação da plena convicção do magistrado de que o acusado tenha praticado o fato descrito no art.129, “Caput”, do Código Penal, a absolvição é medida que se impõe, por força da máxima do “in dubio pro reo”, corolário do Princípio da Presunção de Inocência.
3. A ausência de lastro probatório mínimo dos fatos supostamente praticados pelo acusado, ora apelante, implica a improcedência da pretensão deduzida na denúncia e, assim, a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 4. Apelação CONHECIDA e PROVIDA.